Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, que busca a suspensão do desconto de imposto de renda sobre seus proventos, sob alegação estar acometido por cardiopatia grave.
1.2. O agravante sustenta preencher os requisitos legais para a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, requerendo a imediata cessação da retenção do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito à isenção do imposto de renda por cardiopatia grave; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A isenção do imposto de renda por motivo de doença grave exige demonstração suficiente de que o contribuinte é portador de uma das moléstias previstas em rol taxativo da Lei no 7.713/1988, entre elas a cardiopatia grave.
3.2. Os relatórios médicos apresentados não indicam, de forma clara e específica, diagnóstico de cardiopatia grave, tampouco descrevem a patologia com detalhamento técnico compatível com o enquadramento legal, inexistindo menção expressa ou identificação por código CID.
3.3. Os documentos médicos são antigos, datados de 2016, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado.
3.4. Também não restou demonstrado o perigo de dano, pois o agravante não comprovou que os descontos do imposto de renda comprometem sua subsistência ou inviabilizam seu tratamento de saúde, limitando-se a alegações genéricas.
3.5. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 300; Lei no 9.099/1995, art. 5o; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e 627.